Tribunal: TJSP
Processo: 2191693-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Suspensão do feito até o julgamento do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no 13.105/2015) – Inadmissibilidade da interposição – Artigo 932, III, do referido Codex – Recurso não conhecido.